Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DO BENEFÍCIÁRIO. CLÁUSULA LIMITADORA DE INTERNAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de custear internação, sem cobrança de coparticipação. Recurso inominado da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Plano de saúde. Internação. Cobrança de coparticipação. Nos contratos de plano de saúde, a cobrança de coparticipação, por se tratar de cláusula limitadora de direitos, deve ser expressamente ajustada e informada ao consumidor (art. 54, §4o, do CDC) Precedente no STJ (REsp 1755866/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI). O autor tem recomendação médica de internação para tratamento psiquiátrico, todavia foi surpreendido com a informação de limitação de apenas 30 dias de cobertura integral. Não se verifica na proposta de adesão ao plano (ID22841078) qualquer cláusula restritiva quanto à internação ou a exigência de coparticipação. A disposição sobre a exigência da coparticipação está estabelecida nas condições gerais do contrato (ID. 22841719), as quais, embora possam integrar o contrato firmado, não há elementos que demonstrem ter a parte tomado conhecimento prévio, nos termos que exige o art. 16 parágrafo único da Lei 9.656/1998. Tal cobrança é refutada inclusive pela administradora do plano, terceira ré, que afirma veementemente não haver previsão de coparticipação no contrato firmado pelo autor (ID. 22841105). Assim, tem-se por abusiva a cobrança de coparticipação, pelo que deve a ré, BRADESCO SAÚDE, custear, em clínica particular ou conveniada, a internação do autor, pelo período que for necessário, durante a validade do contrato, assim como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios a serem custeados pela recorrente vencida, fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro mínimo para o arbitramento da verba (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995). Inaplicáveis as disposições do CPC.

J